Tribunal: TJBA
Processo: 0311271-61.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311271-61.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, FABIO LIMA QUINTAS, PAULA RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, LUIZ CARLOS STURZENEGGER, CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Imposição do dever de esclarecimento detalhado, ao consumidor, sobre os motivos para a recusa do crédito. Possibilidade. Resguardado o direito de sigilo sob informações que não digam respeito aos potenciais tomadores de crédito, mas sim aos demais fatores comerciais internos e externos de análise, que possam diferenciar o sucesso da instituição na sua atividade econômica. Alegação nos embargos. Omissão e contradição. Inocorrência. Tentativa de rediscussão. Impossibilidade. Acórdão mantida. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco, que alega omissão quanto à tese firmada no tema 701 do STJ e à imposição de restrições à liberdade de contratar e adotar critérios próprios de análise de risco, além de apontar contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade em apreço reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, configurando vícios aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração; III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisa de forma suficiente os temas suscitados, sendo infundada a alegação de omissão sobre a tese firmada no tema 701 do STJ. Esclarece que a decisão respeita o sistema de proteção ao consumidor, em conformidade com a exigência de máxima transparência nas relações negociais, sem restringir a liberdade de contratar ou de adotar critérios próprios de análise de risco. 4. A contradição apontada não se refere a vício interno do julgado, mas à discordância do embargante quanto ao entendimento proferido. Nos termos da jurisprudência consolidada, embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão. 5. O art. 1.022 do CPC/2015 exige que os embargos de declaração sejam manejados apenas para suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No caso concreto, inexiste qualquer desses vícios no acórdão recorrido, não se configurando fundamento para acolhimento do recurso IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de embargos de declaração não acolhido, preservando o acórdão vergastado em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 0311271-61.2013.8.05.0001, em que é embargante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e embargada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos.